Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705618-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ MELLO AGRAVADO: CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA LTDA, LUCIO CESAR FERREIRA DE CARVALHO, ABDOUL AZIZ DIENE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Luiz Mello contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0737993-66.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “1. Indefiro o benefício de gratuidade de justiça ao demandante, considerando que aufere rendimentos líquidos no valor de R$ 6.432,91 (ID 82102911), além de auferir renda oriunda do contrato de locação objeto dos autos no valor médio de R$ 2.000,00, o que é incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. Assim, as custas deverão ser recolhidas. 2. Intimada a esclarecer a divergência entre os valores de IPTU constantes da tabela de ID 77413176, pág. 4, e aqueles constantes do documento de ID 77417758, a parte autora apresentou à ID 82094346 nova planilha de débitos em aberto referentes ao citado imposto, com informações retiradas do site da Secretaria Ocorre que os valores da tabela ora anexada também divergem daqueles apontados na inicial, devendo a parte autora esclarecer quais quantias pretende de fato cobrar. 3. A parte autora requer a citação do terceiro réu por meio eletrônico, via e-mail ou whatsapp. Sobre o assunto, destaco que o CPC prevê, no art. 246, inciso V, que a citação será feita por meio eletrônico, conforme regulado em lei; no caso, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevendo nos arts. 6o e 9o que as citações poderão ser feitas por meio eletrônico. Para tanto, devem ser observadas as formas e as cautelas do art. 5o da referida Lei, dentre as quais, o cadastramento em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Assim, o que a Lei permite é que sejam citados por meio eletrônico aqueles que estejam cadastrados em sistema próprio para este fim, o que não é o caso da parte ré. Ademais, o Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da Resolução no 354/2020, permite no art. 8o que, nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato possa ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário tomado conhecimento do seu conteúdo, mas deixa claro, no parágrafo único, que as citações por meio eletrônico serão realizadas na forma da Lei, já mencionada, não se lhes aplicando o disposto na Resolução. Confiram-se tais dispositivos: “Art. 8o Nos casos em que cabível a citação e a intimação pelo correio, por oficial de justiça ou pelo escrivão ou chefe de secretaria, o ato poderá ser cumprido por meio eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo. “Parágrafo único. As citações e intimações por meio eletrônico serão realizadas na forma da lei (art. 246, V, do CPC, combinado com art. 6o e 9o da Lei no 11.419/2006), não se lhes aplicando o disposto nesta Resolução.” A citação que o CNJ permite que seja realizada de modo eletrônico, mas dispensando o cadastramento em portal próprio, como exige a Lei no 11.419/06, é a prevista no art. 9o da Resolução, inclusive com comunicação eletrônica por aplicativo de mensagens, mas as partes e os terceiros interessados devem informar, por ocasião da primeira intervenção nos autos, endereços eletrônicos para receber notificações e intimações, mantendo-os atualizados durante todo o processo. Veja-se: “Art. 9o As partes e os terceiros interessados informarão, por ocasião da primeira intervenção nos autos, endereços eletrônicos para receber notificações e intimações, mantendo-os atualizados durante todo o processo. Parágrafo único. Aquele que requerer a citação ou intimação deverá fornecer, além dos dados de qualificação, os dados necessários para comunicação eletrônica por aplicativos de mensagens, redes sociais e correspondência eletrônica (e-mail), salvo impossibilidade de fazê-lo.” Nota-se que a exigência de que os endereços eletrônicos sejam informados “por ocasião da primeira intervenção nos autos” restringe esse tipo de citação àqueles que manifestarem nos processos o desejo de assim serem citados, ou seja, a própria parte deve manifestar, por ocasião da primeira intervenção no feito, seu desejo de assim ser citada. E isso porque o CNJ visou preservar a segurança jurídica que um ato formal e solene como a citação requer. Assim, a citação por meio de comunicação eletrônica por aplicativo de mensagens, no caso dos autos, em que requerida pela parte autora, e não pela parte ré, não pode ser deferida, sob pena de inobservância à Resolução no 354/2020 do CNJ. Por fim, a Portaria CG 155/2020, do TJDFT, autoriza, de forma excepcional e temporária, durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia da COVID-19, a utilização do aplicativo de mensagem whatsapp ou similar para o cumprimento de mandados em que restar evidenciado o risco de contágio pela COVID-19 ou em que constatada dificuldade de cumprimento da diligência de forma presencial, mas somente para a realização de intimações e notificações, não para citações, nos termos do art. 5o. Desta forma, seja por qual ótica for, não há como atender o pedido da parte autora, razão pela qual indefiro-o. Ante o exposto, emende-se novamente a inicial, em 15 dias, para: a) recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento; b) dizer se pretende cobrar, a título de IPTU, os valores constantes da nova planilha juntada à ID 82094346, devendo, em caso positivo, retificar a peça de ingresso para adequar a quantia correspondente, atentando-se para a alteração do valor da causa. Deverá ser juntada nova exordial na íntegra, com as modificações necessárias, para facilitar a leitura pelo Juízo e pelos advogados; c) indicar endereço válido para citação do terceiro réu. À Secretaria: retire-se o cadastro de gratuidade de justiça do sistema.” O Agravante aduz, em síntese, que o beneficiário da justiça gratuita não exige condição de miserabilidade social, por ser direito daqueles que têm sua renda comprometida e não podem arcar com mais despesas sem causar prejuízos ao sustento próprio e da família. Argumenta que a concessão do benefício pretendido depende da simples afirmação do requerente de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado. Esclarece que o MM. Juiz a quo se ateve única e exclusivamente ao fato de o ora Agravante ser servidor público federal e auferir renda líquida mensal superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), desconsiderando que tem obrigações a cumprir e não pode sacrificar sua sobrevivência e de sua família para pagar as despesas do processo. Diz ter demonstrado que não tem condições financeiras de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejudicar as despesas da família com moradia, alimentação e saúde, dentre outras despesas. Pondera que o fato de ter a assistência de advogado particular não afasta o benefício, visto que seu causídico é pro bono, ou seja, só receberá honorários em caso de êxito na ação. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedido o beneficio da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento visa a concessão da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja sendo lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, em juízo provisório, considero que o pedido de gratuidade de justiça deveria, de fato, ser indeferido. Com efeito, o ora Agravante é engenheiro, mora em local nobre de Brasília, é servidor público federal e percebe renda líquida mensal acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de auferir renda oriunda do contrato de locação objeto dos autos de origem, no valor médio de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que é incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. Ademais, as despesas alegadas são as usuais de qualquer família e não amparam a concessão do benefício. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Desnecessária a intimação para contrarrazões, visto que ainda não houve a citação da parte agravada. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração do voto. Brasília, 1 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora